Tribunal: STF
Processo: ARE 1332850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    LICITAÇÃO. Suspensão e impedimento de participar de licitação e contratar com a Administração pelo prazo de cinco anos. Inquérito policial arquivado. Instâncias administrativa e criminal independentes. Impetrante que teve oportunidade de comprovar a realidade dos serviços mencionados nos atestados de capacidade técnica que apresentou, até por simples cópia das notas fiscais correspondentes, mas não o fez, de modo que não infirmou a conclusão de que eram ideologicamente falsos, além de ter atrasado a licitação com a falta de atendimento às determinações tendentes a esclarecer a verdade. Nada apresentou contra a validade da sanção administrativa. Sem evidência de violação a direito líquido e certo. Recurso e reexame necessário a que se dá provimento para denegar a segurança. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXIII; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A impetrante foi declarada vencedora do pregão nº 1012011 para contratação de serviços especializados em atendimento aos munícipes, mas considerada inabilitada por descumprir a cláusula 6, item c, 11, do edital: os dados da empresa no Balanço Comercial estão incorretos (fls. 41).
    Posteriormente, em processo administrativo instaurado contra a impetrante, foi imposta penalidade de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de cinco anos, por ter apresentado atestados que não comprovaram a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e artigos 87, IV, e 88, III, da Lei 8.666/93 (fls. 48149). 
    Consta ter sido remetida cópia dos atestados de capacidade técnica para a Delegacia de Polícia para instauração de inquérito policial por suspeita de falsidade ideológica.
    A sentença concedeu a segurança ao fundamento de que o inquérito policial instaurado foi arquivado a pedido do próprio Ministério Público, que reconheceu a veracidade dos documentos: "diante da constatação de que os documentos apresentados pela impetrante eram verdadeiros, caem por terra os indícios que levariam à aplicação da penalidade ora impugnada, que se entremostra injusta" (fls. 104). 
    (...)
    O arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público (fls. 63166), não confere autenticidade aos atestados acoimados de falsos e não infirma a validade da penalidade administrativa, uma vez que as instâncias administrativa e criminal são independentes.
    A impetrante teve oportunidade de comprovar a realidade dos serviços mencionados nos atestados de capacidade técnica, até por simples apresentação de cópia das notas fiscais correspondentes, mas não o fez, de modo que não infirmou a conclusão de que eram ideologicamente falsos, tendo também atrasado a licitação por falta de atendimento das determinações tendentes ao esclarecimento da verdade, de modo que nada apresentou contra a validade da sanção administrativa. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente